Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749636-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, bem como por provável ocorrência de inovação recursal. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 15:25:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador